Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722267-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEDIR DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora, Ledir dos Santos Pereira, em face da decisão (ID 197687099, na origem), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a produção de prova pericial. O Agravo de Instrumento não foi conhecido (ID 59803093) e, em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 59941399). Sobreveio informação da Vara de origem que, nos autos no 0720053-54.2021.8.07.0001, foi proferida sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em 10/7/2024 (ID 61456377). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator